Tribunal: TJDFT
Processo: 0717316-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717316-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NALFRA MARIA LINS DE MEDEIROS VERAS AGRAVADO: CEOC-CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOPEDIATRIA E CIRURGIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NALFRA MARIA LINS DE MEDEIROS VERAS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706315-39.2021.8.07.0020, proposta pela Agravante em desfavor de CEOC – CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOPEDIATRIA E CIRURGIA LTDA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Há necessidade de emenda. 1 – DA TUTELA DE URGÊNCIA Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo’, o que, na hipótese dos autos, não se verifica. A despeito das alegações da parte autora, não consta dos autos relatório médico ou outro documento de idêntica qualidade indicando a urgência ou emergência na intervenção pleiteada. Não passou despercebido que a parte autora está a fazer uso de medicação em razão da intervenção que alega ter sido sem boa técnica médica. O mesmo há de se dizer da Tomografia de ID 90383017 - Pág. 2. É possível extrair do referido documento que a autora apresenta quadro de ‘ESCLEROSE ÓSSEA IDIOPÁTICA NA REGIÃO DA MANDÍBULA’. Ocorre que este Juízo não pode ministrar conhecimentos verticais a respeito de área do conhecimento humano estranha ao Direito e que não decorra do que hodiernamente acontece (art. 375 do CPC). Nada no feito indica a necessidade de intervenção de urgência ou emergência, de modo a afastar riscos à vida da autora ou a lhe proporcionar condições mínimas para as atividades rotineiras, como se alimentar com conforto, dormir, praticar exercícios, dentre outros. Embora haja relato da própria autora no sentido de que está a sentir incômodos, referidos não foram corroborados com análises médicas, de modo a evidenciar que o quadro não se mostra condigno com uma sadia qualidade de vida. Ou seja, embora seja um indício de que a requerente sofreu algum infortúnio em face da má técnica médica supostamente aplicada, não há documento técnico que o corrobore. Noutra monta, a despeito do pesado peso da palavra ‘ESCLEROSE’, associada a quadros graves de saúde por leigos no campo médico, nada no feito indicia que a autora imprescinde da medida de urgência. Quanto ao perigo de dano, o mesmo não se encontra presente. Como acima posto, nada no feito indica que a autora não poderá aguardar o curso do processo, sob pena de grave abalo ao seu quadro de saúde. Ademais, há elementos nos autos indicativos de uma situação ou parcimônia incompatível com o risco de dano iminente. Dentre outras questões, verifica-se que a autora colacionou ao feito conversa travada em 08/07/2020 (ID 90383032 - Pág. 3), conforme já mencionado. Ao referido, noticiou que não estava a sentir incômodo (dor) com os implantes. Todavia, na noite anterior à data mencionada, teria sentido uma forte dor ao se alimentar. Do episódio mencionado até a presente data já transcorreu, praticamente, 10 (dez) meses, situação incompatível com quem necessita, em sede de tutela de urgência, a determinação de pronta intervenção. Ou seja, há muito a parte autora começou a sentir dor e somente agora buscou a medida judicial. Neste sentido, a concessão não merece provimento, de modo que a INDEFIRO. (...). 3 – DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. INTIME-SE a parte autora para emendar a petição inicial nos termos desta decisão, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC).”. Diz a Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, estão presentes todos os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência. Discorre acerca do tratamento odontológico realizado (implantes dentários) e das falhas que entende terem conduzido ao quadro infeccioso em que se encontra a Agravante nesse momento. Ressalta a Recorrente que “NECESSITA DE UMA INTERVENÇÃO URGENTE PARA REMOÇÃO DESSES IMPLANTES E REALIZAÇÃO DE UM NOVO TRATAMENTO UMA VEZ QUE ESSA CONDIÇÃO EXISTENTE É UM FOCO DE INFECÇÃO NA BOCA DA MESMA E QUE ESTA CAUSANDO DOR, SANGRAMENTO E RISCO DE INFECÇÃO GENERALIZADA UMA VEZ QUE ESSAS BACTÉRIAS PODEM SE DESPRENDER DO LOCAL E SE DISSEMINAR NA CORRENTE SANGUINEA PODENDO CAUSAR DANOS IRREVERSÍVEIS E DE MAIORES CONSEQUENCIAS A MESMA, pois está com PERI-IMPLANTITE CRONICA (INFECÇÃO AO REDOR DOS IMPLANTES A QUAL OCASIONOU A PERDA DO OSSO QUE SUSTENTA ESSES IMPLANTES), conforme consta do laudo, em anexo” (Num. 26049010 - Pág. 8). Sustenta que seu quadro decorre das “negligências do Dr. Jose Augusto Toledo Patay, atualmente, a agravante teve que tomar antibióticos devido à infecção que, oriunda do erro do implantodontista, em, primeiramente, NÃO ter solicitado uma tomografia para analisar as questões ósseas existentes em sua boca para avaliação de localização de fixação dos implantes, após o procedimento, mesmo tendo a agravante voltado ao consultório, por inúmeras vezes, com o ‘pino’ do implante saindo de sua boca e com sangramentos pela má instalação dos implantes, gerou um quadro infeccioso, onde não só atingiu a parte estética, mas também comprometeu a saúde da paciente.” (Num. 26049010 - Pág. 11). Argumenta que, diversamente do que constou da decisão agravada, “a necessidade de restauração do comprometimento bucal da agravante, sempre existiu, porém, sua condição financeira, nunca permitiu, pois, conforme se vê, para que tenha sua boca restaurada devido à falha na prestação dos serviços executados pela Clínica CEOC, giram em torno de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), situação que é inviabilizada pela condição financeira da agravante, conforme se vê pelos seus extratos bancários21 que, ao final de todo mês, estava no ‘vermelho’” (Num. 26049010 - Pág. 16). Afirma que a probabilidade do seu direito está demonstrada pelo laudo Receituário de Controle Especial juntado ao Feito originário e que a urgência da medida decorre dos prejuízos causados à saúde em razão da ingestão de antibióticos. Acrescenta que milita em favor de sua pretensão a assinatura, pelo profissional, de termo em que reconhece o erro cometido e promete devolver o dinheiro pago pela Agravante. Tece arrazoado jurídico acerca da responsabilidade do fornecedor e colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “condenar a Clínica Odontológica CEOC ao pagamento a título de danos materiais, pelo NOVO tratamento devido ao COMPROMETIMENTO DA REGIÃO BUCAL decorrentes dos erros causados pela Clínica Odontológica CEOC, cujo valor médio é de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), conforme orçamentos em anexo” (Num. 26049010 - Pág. 39/40). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 92001517 - Pág. 1 do Feito originário). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706315-39.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, sem embargo da fundamentação da decisão agravada quanto à urgência da medida, verifica-se, em princípio, que o deferimento do pleito recursal, que se traduz na condenação por dano material postulada na origem, não se aparta da necessidade de dilação probatória. Confira-se, quanto ao tema, os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. A tutela de urgência será concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 NCPC). 2. Se os elementos que instruem os autos não são hábeis para demonstrar a verossimilhança da alegação de que os problemas odontológicos que sobrevieram à Agravante foram causados por má prestação de serviço realizado pela Agravada, fazendo-se melhor elucidação dos fatos no curso da ação principal, confirma-se o indeferimento do pedido de tutela provisória antecipada para realização de novo tratamento, às expensas da Recorrida. 3. Agravo de Instrumento improvido. Decisão mantida.” (Acórdão 986830, 20160020420933AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 622-628) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM. CARÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A agravante possui relação contratual com a agravada e, por motivos de alegada falha na prestação do serviço consistente em tratamento dentário, requer a concessão da antecipação dos efeitos de tutela para suspender os pagamentos referentes aos 7 (sete) cheques entregues à parte agravada, bem como para impedir que seu nome seja incluído no cadastro de restrição ao crédito. 3. Não está evidenciada a probabilidade do direito, haja vista que, a despeito de os documentos trazidos aos autos da ação de conhecimento indicarem a necessidade de manutenção nas próteses e continuidade do tratamento dentário, não é possível aferir, sem a devida dilação probatória, se tais fatos são decorrência natural da intervenção ou falha na prestação do serviço. 4. Ademais a ausência de informações acerca da circulação das cártulas entregues pela agravante à agravada obsta a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do pagamento dos valores contratados, diante da possibilidade dos cheques terem sido repassados a terceiros. 5. A alegada urgência para concessão da antecipação dos efeitos da tutela não foi evidenciada, pois, malgrado tenha sido ajuizada a ação para resolução contratual e devolução dos valores em 2019, segundo a própria agravante, a falha na prestação dos serviços foi verificada desde o início do tratamento, no ano de 2017. Além disso, inexiste demonstração de que a parte agravada não possui condições financeiras de arcar com a devolução dos valores dos cheques indicados na ação de conhecimento. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1203572, 07129498220198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRATAMENTO DENTÁRIO. PEDIDO DE DEPÓSITO DE VALORES DESPENDIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR MANTIDA. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. Mantém-se a decisão impugnada quando a pretensão recursal não se mostra de plano deferível, haja vista que as alegações do Agravante necessitam de avanço sobre o mérito da lide, bem como a produção de provas, o que se revela inapropriado nessa fase incipiente do processo. Ademais, a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. 3. Havendo previsão contratual alertando sobre os ‘riscos derivados do tratamento’ e demonstrado inexistir descaso da dentista, que nas conversas anexadas demonstra ter amparado o autor, ainda que não satisfatoriamente, ausente o requisito da probabilidade do direito necessário para a concessão de liminar. 4 Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1186001, 07135488920178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, conquanto a assinatura do “termo de compromisso” de ID Num. 90383015 do Feito originário, em que a Agravada se compromete a restituir o valor pago pelo tratamento, seja um forte indício de prova no sentido da falha na prestação do serviço contratado, não é suficiente, por si só, para lastrear a pretendida tutela provisória quanto ao custeio do novo tratamento, notadamente em razão da maior abrangência deste último. Assim, ainda que a receita médica de ID Num. 90383019 do Feito originário indique a presença do afirmado quadro de infecção, em 01/04/2021, entendo que demanda comprovação o nexo de causalidade entre o tratamento realizado pela Agravada e a necessidade de realização dos procedimentos constantes dos orçamentos colacionados pela Autora, ora Agravante, ao Feito originário. Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 01 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador